Tribunal: STJ
Processo: 1002757-03.2024.8.11.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233399 - MT(2025/0340160-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO
RECORRENTE
: PAPELARIA KATIUZI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE
MT
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CURADOR
ESPECIAL.
DEFESA
GENÉRICA.
NEGATIVA
GERAL.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
QUANTO ÀS MATÉRIAS DE DIREITO.
1. Rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de
oposição de embargos de declaração na origem, conforme precedentes: AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.764.566/PR
REsp 2.078.367/AL.
2. A petição inicial dos embargos à execução deve ser instruída com fundamentos
jurídicos precisos que questionem a higidez do título executivo. A ausência de
alegação específica de excesso de execução, nulidade do contrato, erro material ou
abusividade contratual enseja a sua rejeição liminar.
3. A atuação do curador especial, ainda que pautada pela proteção processual do revel
citado por edital ou por hora certa, não afasta a necessidade de apresentação de
argumentos jurídicos mínimos nos embargos à execução. A negativa geral não supre
os requisitos previstos nos artigos 917, 918 e 319 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (
, veda a análise de cláusulas contratuais ou encargos bancários
REsp 1.061.530/RS)
de ofício, exigindo provocação expressa da parte interessada. No caso, os embargos
foram limitados a formulação genérica, sem qualquer impugnação sobre valores ou
cláusulas contratuais, o que torna incabível o seu processamento.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e73903dd-0f00-488a-b869-b367168d7c6d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e73903dd-0f00-488a-b869-b367168d7c6d

RECURSO ESPECIAL No 2233399 - MT(2025/0340160-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO
RECORRENTE
: PAPELARIA KATIUZI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CURADOR
ESPECIAL.
DEFESA
GENÉRICA.
NEGATIVA
GERAL.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
QUANTO ÀS MATÉRIAS DE DIREITO.
1. Rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de
oposição de embargos de declaração na origem, conforme precedentes: AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.764.566/PR
REsp 2.078.367/AL.
2. A petição inicial dos embargos à execução deve ser instruída com fundamentos
jurídicos precisos que questionem a higidez do título executivo. A ausência de
alegação específica de excesso de execução, nulidade do contrato, erro material ou
abusividade contratual enseja a sua rejeição liminar.
3. A atuação do curador especial, ainda que pautada pela proteção processual do revel
citado por edital ou por hora certa, não afasta a necessidade de apresentação de
argumentos jurídicos mínimos nos embargos à execução. A negativa geral não supre
os requisitos previstos nos artigos 917, 918 e 319 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (
, veda a análise de cláusulas contratuais ou encargos bancários
REsp 1.061.530/RS)
de ofício, exigindo provocação expressa da parte interessada. No caso, os embargos
foram limitados a formulação genérica, sem qualquer impugnação sobre valores ou
cláusulas contratuais, o que torna incabível o seu processamento.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KATIUZI PAPELARIA LTDA –
ME e LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO, com fundamento no
III, "a" e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso assim ementado (fl. 194):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR
ESPECIAL. DEFESA MEDIANTE NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55761430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: 24dee090-9a8c-47d3-a23b-5b8618912666

Apelação Cível interposta por Katiuzi Papelaria Ltda - ME e Luciana Andrea Braz
Salgado, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra
sentença da 1a Vara Cível da Comarca de
que rejeitou liminarmente
Colíder/MT,
os embargos à execução opostos sob a forma de negativa geral e determinou o
prosseguimento da execução de título extrajudicial, consistente na Cédula de
Crédito Bancário n. B30730879-9, no valor de R$ 23.068,69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o curador especial pode opor
embargos à execução exclusivamente mediante negativa geral, sem indicação de
fundamentos específicos capazes de desconstituir o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) exime o curador
especial do ônus da impugnação específica, porém essa prerrogativa se aplica
apenas à contestação no processo de conhecimento e não aos embargos à
execução.
Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma e, conforme o
artigo 917 do CPC, devem ser fundamentados em matérias específicas que
possam infirmar a exigibilidade do crédito exequendo, não sendo admissível a
simples negativa geral.
A jurisprudência consolidada reconhece que embargos à execução baseados
exclusivamente em negativa geral são inadmissíveis, pois não cumprem os
requisitos do artigo 319 do CPC, sendo necessária a indicação de ao menos um
fundamento apto a desconstituir o título executivo.
O Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos à execução não podem ser
genéricos, pois se tratam de meio processual autônomo voltado à discussão da
exigibilidade da dívida, impondo-se seu indeferimento liminar quando não
preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O curador especial não pode opor embargos à execução exclusivamente mediante
negativa geral, sendo necessária a indicação de fundamentos específicos capazes
de desconstituir o título executivo.
A prerrogativa do artigo 341, parágrafo único, do CPC, que exime o curador
especial do ônus da impugnação específica, não se estende aos embargos à
execução, que possuem natureza de ação autônoma.
Embargos à execução sem fundamentação específica violam os artigos 917 e 918
do CPC, impondo-se sua rejeição liminar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único; 917; 918; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 196; STJ,
Rel.
REsp 1.759.785/RS,
Min. Mauro Campbell Marques, j.
TJ-SP, Apelação 1001569-
12/06/2019;
37.2017.8.26.0062, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
TJ-MT, Apelação
20/03/2018;
0001980-44.2015.8.11.0108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021.

Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.
Em suas razões de recurso, alegam infringência aos artigos 341, parágrafo
único, e
VI, 1.022 do Código de Processo Civil, bem como divergência
art. 917,
jurisprudencial.
Sustenta que deve ser reconhecida a validade dos embargos por negativa
geral opostos pelo curador especial, conforme o parágrafo único do
do CPC.
art. 341
Contrarrazões foram apresentadas.
Documento eletrônico VDA55761430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: 24dee090-9a8c-47d3-a23b-5b8618912666

É o relatório.
VOTO
Trata-se, neste caso, de embargos à execução opostos por KATIUZI
PAPELARIA LTDA – ME e LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO, representadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, rejeitados, liminarmente, por terem sido
opostos mediante negativa geral.
Interposta apelação contra a referida sentença, o Tribunal de origem a ela
negou provimento, nos seguintes termos (fls.
e-STJ):
185/186
Nas razões recursais, os apelantes alegam que a decisão viola o Código de
Processo Civil, argumentando que o curador especial está dispensado do ônus de
impugnação específica dos fatos narrados na inicial.
Sustentam a admissibilidade da negativa geral nos casos de citação por edital ou
por hora certa, com fundamento na Súmula 196 do STJ e no
VI, do CPC,
art. 917,
destacando que tal exceção legal visa garantir o princípio da ampla defesa,
permitindo a dedução de qualquer matéria lícita como defesa nos embargos à
execução.
O artigo 341, § único do CPC, dispõe expressamente que o curador especial não
se submete ao ônus da impugnação especificada. No entanto, tal prerrogativa se
aplica exclusivamente à contestação em sede de defesa no processo de
conhecimento e não aos embargos à execução.
A distinção decorre da natureza jurídica dos embargos à execução, que consistem
em ação autônoma, e não simples meio de defesa.
Tal entendimento é extraído do artigo 917, do CPC, que exige que os embargos
sejam fundamentados em matérias específicas capazes de desconstituir o título
executivo.
A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que não se admite embargos à
execução baseados exclusivamente em negativa geral, sendo necessário indicar
ao menos um fundamento apto a infirmar a exigibilidade do crédito exequendo.
Dessa forma, a negativa geral, sem qualquer fundamento que questione a higidez
do título executivo, não pode prosperar.

Na sequência, foi interposto o presente recurso especial, que, por sua vez,
preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, de modo que
merece ser conhecido.
Preliminarmente, inviável o reconhecimento da alegada negativa de
prestação jurisdicional, visto que a parte recorrente não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a
de fundamentação
omissão/ausência
levantada nas razões do recurso especial acerca da suposta violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, "[n]ão há falar em infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC em
relação a tema que não foi suscitado nos embargos de declaração perante a instância
" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
a quo
AREsp 1.764.566/PR,
Documento eletrônico VDA55761430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: 24dee090-9a8c-47d3-a23b-5b8618912666

julgado em
DJe
. No mesmo sentido: AgInt no
23/9/2021,
8/10/2021)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.078.367/AL,
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
Quanto ao tema central do recurso, cabe destacar que, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando os embargos à
execução são fundamentados em alegação de execução, impõe-se à parte
embargante a obrigação de indicar, já na petição inicial, o valor que entende correto,
devidamente acompanhado da respectiva memória de cálculo.
A ausência desses elementos implica a rejeição liminar dos embargos ou o
não conhecimento específico desse fundamento, sendo vedada a posterior emenda da
inicial. Tal entendimento tem sido reiteradamente firmado pela Corte Superior,
conforme ilustram os seguintes precedentes: AgInt no
Quarta
AREsp n. 2.082.791/GO,
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
AgInt no
19/8/2024;
Quarta Turma, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em
REsp n. 2.083.677/MG,
4/3/2024;
Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
REsp n. 1.890.407/PR,
AgInt no
Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina,
20/2/2024;
AREsp n. 1.563.428/RS,
julgado em
e AgInt no
Terceira Turma, rel. Min.
29/5/2023;
AREsp n. 1.532.085/RN,
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/11/2019.
Entretanto, esta Corte tem adotado uma interpretação sistemática do artigo
917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, notadamente quando se trata da atuação
do curador especial. A interpretação deve ser orientada pela finalidade protetiva do
instituto, em consonância com outras normas do CPC que conferem tratamento
diferenciado à curadoria especial, entre as quais se destaca o parágrafo único do artigo
341, o qual afasta o ônus da impugnação específica quando a parte for representada
por defensor público, advogado dativo ou curador especial.
Todavia, o alcance dessa prerrogativa é restrito. O curador especial, quando
atuando em defesa de revel citado por edital ou por hora certa, possui a faculdade de
apresentar contestação genérica apenas quanto aos fatos, conforme autorizado pelo
artigo 341, parágrafo único, do CPC. Essa prerrogativa, no entanto, não se estende às
matérias de direito, especialmente aquelas que envolvem a análise da validade de
cláusulas contratuais ou a alegação de abusividade contratual. Nesses casos, exige-se
manifestação específica e fundamentada.
No caso em exame, verifica-se que, ao interpor embargos à execução, a
parte recorrente, representada por curador especial, limitou-se a apresentar defesa
genérica, sem veicular qualquer tese jurídica específica, tampouco impugnou a
incidência de encargos contratuais, não apontou erros aritméticos nos valores exigidos
nem suscitou dúvidas quanto à liquidez ou certeza do título. Não existiu, portanto,
qualquer alegação de ilegalidade do contrato ou dos valores apresentados pela
instituição credora.
Importante destacar que a prerrogativa conferida ao curador especial não
autoriza o Judiciário a revisar de ofício cláusulas contratuais ou valores cobrados, em
Documento eletrônico VDA55761430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: 24dee090-9a8c-47d3-a23b-5b8618912666

especial no contexto de contratos bancários. Tal providência encontra óbice na
jurisprudência do STJ, que, ao julgar o
sob a sistemática dos
REsp 1.061.530/RS
recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de ser vedada a análise da
abusividade de cláusulas contratuais com base no artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor sem que haja pedido expresso da parte interessada. Nessa linha, é
indispensável que o consumidor indique de forma específica qual cláusula considera
abusiva e qual cobrança decorrente reputa indevida.
Portanto, competia à embargante, ora recorrente, não apenas invocar
genericamente a função do curador especial, mas alegar concretamente eventual
nulidade ou ilegalidade do título executivo extrajudicial, bem como indicar de forma
precisa e técnica quais cláusulas contratuais seriam abusivas e quais valores estariam
em desconformidade com o pactuado ou com a legislação vigente. Ao não cumprir
esse ônus, limitando-se a uma negativa genérica, a parte não se desincumbiu do
encargo de demonstrar a existência de excesso de execução ou qualquer outra causa
de nulidade do crédito exequendo.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a
art. 85,
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55761430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: 24dee090-9a8c-47d3-a23b-5b8618912666

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.399 / MT
Número Registro: 2025/0340160-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027570320248110009
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO
RECORRENTE : PAPELARIA KATIUZI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE
MT
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:21
Código de Controle do Documento: 7301fdbd-ff2c-43ab-afa0-fc9b7c7176ef

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:21
Código de Controle do Documento: 7301fdbd-ff2c-43ab-afa0-fc9b7c7176ef